Tribunal: TJSP
Processo: 0009862-92.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0009862-
92.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL JACOB DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso de Michel Jacob dos Santos para, absorvido o
crime de ameaça pelas lesões corporais dolosas, remanescer a pena de três meses de
detenção, em regime inicial aberto, mantido o sursis., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009862-92.2014.8.26.0005 -Voto no 40803
2
Voto no 40.803
Apelação no 0009862-92.2014.8.26.0005 São Paulo
Processo no 0009862-92.2014.8.26.0005 Vara Regional Leste 2 de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Apelante Michel Jacob dos Santos
Apelado - Ministério Público
Violência doméstica. Lesões corporais e ameaça, praticados no
mesmo contexto. Absorção. Recurso parcialmente provido.
Michel Jacob dos Santos, por infração ao artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal, foi condenado à pena de três meses de
detenção e, por infração ao artigo 147, caput, do Código Penal, a um mês e
cinco dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa por dois anos,
mediante prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano (fls.
96/97).
Postula o ilustre defensor dativo, por falta de prova,
a absolvição (fls. 115/117).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
121/123), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 131/134).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009862-92.2014.8.26.0005 -Voto no 40803
3
Consta da denúncia que, no dia 09 de março de
2014, por volta de 20h30min, no interior de residência situada nesta
Capital, Michel Jacob dos Santos, prevalecendo-se das relações domésticas,
teria desferido socos, no nariz e na cabeça, apertado o pescoço e chutado
a perna de Shirley Oliveira Araújo, esposa, dando causa a lesão corporal
de natureza leve e, nas mesmas condições de tempo e lugar, teria
ameaçado a vítima, ao dizer se for na delegacia, vou matar seu filho e seus
pais.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), laudo do exame
de corpo de delito (fls. 09) e prova oral.
O apelante não foi interrogado, em juízo, porque não
encontrado no endereço constante dos autos, decretada a revelia (fls. 72,
73).
Ao ser interrogado, na fase inquisitiva, afirmou que,
na data dos fatos, discutiu com a vítima, porque não queria frequentar a
igreja. Houve ofensas e agressões mútuas. Desferiu uns tapas, na vítima.
Estava de cabeça quente e chegou a proferir ameaças, porém, sem intenção
alguma de fazer mal a ela e seus familiares. Não sofreu ferimentos. Após os
fatos, se reconciliaram. Após dois meses, terminaram definitivamente o
relacionamento (fls. 33).
A vítima não foi ouvida em juízo, porque não
encontrada (fls. 71).
Na fase inquisitiva, a vítima disse que o apelante não
aceitava a separação. Na data dos fatos, discutiram. Foi chamada de
vagabunda, puta. Em seguida, o apelante desferiu um soco, acertando seu
nariz e a cabeça, apertou seu pescoço e chutou sua perna. Ameaçou-a,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009862-92.2014.8.26.0005 -Voto no 40803
4
dizendo que mataria seu filho e seus pais, se registrasse a ocorrência.
Após os fatos, o apelante saiu de casa (fls. 14).
A testemunha Geni Oliveira Araújo, genitora da
vítima, em juízo, disse que estava deitada e a vitima entrou no quarto. O
apelante veio atrás dela e a esganou. Ouviu o apelante ameaçar a vítima.
Não houve agressões mútuas. Atualmente, estão separados (audiovisual).
As lesões corporais, no corpo da vítima, foram
constatadas pelo laudo pericial: contusão arroxeada em face posterior de
braço esquerdo distalmente de 2,0cmx1,0cm e face anterior de 1,0x0,5cm além
de nasal a direita de 0,5cm e pescoço a direita de 1,5cm. (fls. 09).
Não prevalece, a versão oferecida pelo apelante, na
fase inquisitiva. A testemunha Geni confirmou tanto a agressão física,
como as ameaças perpetradas pelo apelante, que seguiu a vítima, ao
buscar asilo, no quarto em que a testemunha dormia.
Assim, ainda que a vítima não tenha sido ouvida, em
juízo, a prova oral, aliada à prova pericial, não favorece o apelante.
Entretanto, o delito de ameaça, caracterizado por
palavras e gestos ofensivos e ameaçadores, integra o mesmo contexto
fático. Fica subsumido ao delito mais gravoso, lesões corporais dolosas.
Não pode configurar delito autônomo.
Ocorre o conflito aparente de leis penais no
momento em que a um só fato aparentemente duas ou mais leis podem
ser aplicadas. Como prenuncia o próprio nome, uma única lei terá
incidência. O conflito de leis é meramente aparente. Na realidade, um
dos tipos penais descarta o outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009862-92.2014.8.26.0005 -Voto no 40803
5
Para solucionar o conflito aparente de leis penais,
além da especialidade e da subsidiariedade, lança-se mão do princípio da
consunção ou absorção, pelo qual o crime maior absorve o menor. Ou o
crime-fim absorve o crime-meio, hipótese que abrange inúmeras
situações fáticas: o crime consumado absorve a tentativa, a autoria
absorve a participação precedente, o crime complexo absorve as demais
condutas típicas, entre outras.
Assim sendo, no caso presente, o delito de lesões
corporais absorve o crime de ameaça.
A pena foi fixada, no mínimo legal, em três meses de
detenção, em regime aberto, suspensa, por dois anos, mediante
prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano. Não comporta
alteração.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Michel Jacob dos Santos para, absorvido o
crime de ameaça pelas lesões corporais dolosas, remanescer a pena de três
meses de detenção, em regime inicial aberto, mantido o sursis.
desa Angélica de Almeida
relatora